Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAURINEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.206.141-17 (AGRAVADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime sem monitoração eletrônica. Gravidade do delito. Inexistência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto. Monitoramento eletrônico como meio necessário de fiscalização. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que dispensou o monitoramento eletrônico do apenado condenado por homicídio qualificado, mesmo diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de vagas em colônia penal e levando em conta a gravidade do crime de homicídio qualificado, seria possível dispensar a monitoração eletrônica ou se tal medida se mostra indispensável para assegurar o controle na execução da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. O art. 146-B da LEP faculta ao juiz a imposição de tornozeleira eletrônica como instrumento de fiscalização. Em casos de crime grave e ausência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto, a jurisprudência entende que a monitoração é o meio adequado para garantir o efetivo controle do reeducando.

4. O fato de o apenado exercer trabalho lícito e não registrar faltas graves não afasta a necessidade de supervisão mais rígida, sobretudo em razão da alta reprovabilidade do delito (homicídio qualificado) e da própria natureza do regime semiaberto. A medida não se configura sanção adicional, mas providência legítima para harmonizar a progressão de regime com a segurança social.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Em hipóteses de crimes graves, a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto justifica a imposição de monitoração eletrônica, por se tratar de meio eficaz de fiscalização. 2. A dispensa do monitoramento, quando ausente outra forma equivalente de supervisão, abrandaria indevidamente o regime semiaberto, contrariando o art. 146-B da LEP e a finalidade ressocializadora do cumprimento progressivo da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 1º, b, e art. 121, § 2º, VI; LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.635.909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020; TJMT, N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.º 2000799-36.2019.8.11.0042, que autorizou o apenado
Laurinei Ferreira de Souza
a cumprir pena em regime semiaberto sem a utilização de monitoração eletrônica.

O Juízo de origem proferiu decisão dispensando o monitoramento eletrônico, tendo em vista que o apenado se encontra trabalhando por intermédio da Fundação Nova Chance, comparece mensalmente em Juízo, não apresenta registro de faltas graves e, portanto, poderia ser fiscalizado por outros meios (como comparecimento mensal, recolhimento noturno domiciliar, dentre outras condições) – Id. 262486254.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, defendendo a necessidade de controle eletrônico em razão da gravidade do crime (homicídio qualificado) e da inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Alega que a tornozeleira eletrônica não é mera faculdade, mas, em casos como este, o único meio de garantir a execução adequada e a segurança da sociedade, razão pela qual requer o provimento do agravo para restabelecer a monitoração – Id. 262486252.

Em contrarrazões, a defesa sustenta que o reeducando cumpre rigorosamente as condições impostas, exerce trabalho lícito e não incorreu em qualquer violação que justificasse a adoção da tornozeleira – Id. 262486257.

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos – Id. 262486256.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial – Id. 263796290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, do CP), tendo posteriormente progredido ao regime semiaberto, ocasião em que passou a utilizar tornozeleira eletrônica para fiscalização do cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional – Id. 262486262 - pág. 44 a 47.

Sobreveio decisão do Juízo de origem dispensando o monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o apenado está vinculado a trabalho intermediado pela Fundação Nova Chance, comparece mensalmente em Juízo, não registra faltas graves e, portanto, poderia ser fiscalizado por outros meios (comparecimento mensal, recolhimento noturno domiciliar, proibição de mudar de comarca sem autorização, dentre outras condições) – Id. 262486254.

O Ministério Público sustenta que a gravidade do crime de homicídio qualificado, aliado à inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, impõem a necessidade do monitoramento eletrônico como único instrumento de controle efetivo do apenado. Alega, ainda, que a Lei de Execução Penal e a jurisprudência admitem o uso de tornozeleira como medida obrigatória sempre que não houver vaga em estabelecimento adequado para o regime semiaberto – Id. 262486252.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a legislação (arts. 146-B e 146-D da LEP) não estabelece obrigatoriedade irrestrita da tornozeleira, cabendo ao magistrado, no caso concreto, avaliar a real necessidade do monitoramento. Destaca que o reeducando vem cumprindo rigorosamente as condições do regime intermediário, não tendo violado quaisquer obrigações impostas – Id. 262486257.

Todavia, assiste razão ao
parquet
. Explico.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal prevê que o juiz poderá determinar a monitoração eletrônica em hipóteses como a saída temporária ou a prisão domiciliar, sempre tendo em conta a conveniência e a adequação da medida ao caso concreto. A jurisprudência, por sua vez, tem consolidado que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto e considerando-se a natureza grave do crime praticado, o uso de tornozeleira revela-se um instrumento essencial de fiscalização, que não se restringe a simples faculdade quando presentes elementos concretos justificadores de vigilância mais rígida.

No caso, o reeducando foi condenado por homicídio qualificado, crime de acentuada gravidade, e progrediu ao regime semiaberto em contexto de inexistência de colônia agrícola ou unidade correlata. Assim, a dispensa do monitoramento fragiliza o controle necessário, pois não há outra forma de supervisão tão efetiva em meio aberto, sobretudo diante do alto grau de reprovabilidade do delito.

Destaco que o regime semiaberto harmonizado, no presente caso, por si, já constitui uma benesse, dada a falta de estabelecimento específico. O art. 33, § 1º, “b”, do Código Penal prevê que o regime semiaberto seja cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, salvo inexistência de tais estruturas. Logo, o uso de tornozeleira eletrônica figura como medida apta a conciliar a realidade local (inexistência de vagas) e o fim ressocializador do cumprimento progressivo da pena.

Dessa forma, levando em conta a gravidade do crime, a pena imposta de 15 anos de reclusão e o regime intermediário concedido em face da indisponibilidade de colônia penal, o maior rigor no controle se faz necessário, legitimando a utilização do monitoramento eletrônico, ainda que o agravado apresente comportamento aparentemente satisfatório. A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento. Cito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5.
Em razão da ausência de
colônia

agrícola
, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto,
o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário
.

6. A natureza hedionda dos crimes (duplo homicídio qualificado) e o longo período de pena remanescente justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela e fiscalização do cumprimento da pena.

(...)”

(N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) (destaquei)

Além disso, o argumento de boa conduta por parte do apenado ou seu vínculo laboral não basta, isoladamente, para excluir a fiscalização por meio eletrônico, tendo em vista a seriedade do delito e a própria finalidade protetiva do regime semiaberto. O monitoramento eletrônico, nesse contexto, não é punição extra, mas meio para que a execução penal se realize de forma responsável, evitando-se a conversão do semiaberto em efetivo regime aberto sem controle.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido que, não havendo vaga em regime adequado, é admissível o cumprimento da pena extramuros, com monitoração eletrônica, de forma a impedir que o sentenciado fique livre de qualquer controle estatal e, ao mesmo tempo, possa prosseguir em suas atividades de trabalho e estudo.

A propósito, cito a jurisprudência da Egrégia Corte Superior:
“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena”
(AgRg no AREsp n. 1.635.909/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.).

Nessa mesma direção, esta Corte Estadual também possui jurisprudência convergente: “
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (...)”
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Assim, a dispensa do monitoramento eletrônico, consoante as peculiaridades deste processo, prejudica o efetivo acompanhamento e promove um abrandamento indevido do regime semiaberto, pois não há outro meio de fiscalização igualmente eficaz, resultando em uma execução desvirtuada, assemelhada ao regime aberto sem controle.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao agravo
para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo da Execução Penal o restabelecimento da monitoração eletrônica em desfavor do agravado, mantendo-se as demais condições já fixadas ou que venham a ser impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025